Tribunal: STF
Processo: ARE 1325987
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaco:
    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.014.307,69, VALOR EQUIVALENTE A 66% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 6 MESES, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR DE R$ 332.000,00 SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO.
    1. Omissões de despesas e receitas identificadas mediante conferência com prestações de contas individuais de candidatos beneficiados.
    Embora o partido possa repassar diretamente recursos da sua conta do Fundo Partidário para seus candidatos, esses valores devem, obrigatoriamente, constar como receitas/despesas na prestação de contas de campanha da agremiação, conforme preceitua o art. 15, § 10, da Res.-TSE n° 23.40612014.
    2. Ausência de identificação do doador originário
    O art. 26, § 30, da Res.-TSE n° 23.406/2014 impõe que o doador originário seja identificado nas hipóteses de doações do partido político a seus candidatos, tendo em vista a vedação de recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. Precedente.
    3. Conclusão
    3.1. Desaprovação da prestação de contas do Partido Ecológico Nacional (PEN), atual Patriota (PATRI), relativo às eleições de 2014, em razão de o valor das irregularidades na campanha alcançar o montante de R$ 1.014.307,69, o que representa 66% do total movimentado pelo partido.
    4. Determinação
    4.1. Suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 6 meses, conforme dispõe o art. 54, §§ 30 e 40, da Res.-TSE n° 23.406/2015, a ser cumprida de forma parcelada, em doze vezes, com valores iguais e consecutivos, a fim de manter o regular funcionamento do partido.
    4.2. Devolução ao erário do valor de R$ 332.000,00, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 29, caput, da Res.-TSE n° 23.406/2014” (págs. 10-11 do documento eletrônico 22).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 32 do documento eletrônico 28 e pág. 9 do documento eletrônico 30).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 17, § 1°, da mesma Carta, bem como dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e autonomia partidária.
    Alegou-se, em suma, que 
    “[...] com o devido respeito, não há como se olvidar essa realidade fática, sob pena de se comprometer severamente a higidez do sistema partidário brasileiro, a partir do impulso a extinção de agremiações como a Recorrente por inanição financeira, em prejuízo ao princípio constitucional da autonomia partidária garantido pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal. 
    Aliás, no caso do Recorrente, a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário por 6 (seis) meses se mostra ainda mais hiperbólica, uma vez que o Patriota é um partido de pequeno porte, nascido somente em 2012 e que sequer atingiu a cláusula de barreira no pleito eleitoral de 2018. 
    Dessa forma, a sanção que se busca afastar além de não se mostrar a mais adequado para a persecução do fim desejado, sendo, pois, desproporcional, ostenta intensidade suficiente para afetar de forma considerável a própria existência e o funcionamento do partido, esvaziando sua autonomia” (pág. 41 do documento eletrônico 30).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal Superior Eleitoral, amparado na interpretação da Resolução 23.553/2017-TSE e da Lei 9.096/1995, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...]
    Embora o partido possa repassar diretamente recursos da sua conta do Fundo Partidário para seus candidatos, esses valores devem, obrigatoriamente, constar como receitas/despesas na prestação de contas de campanha da agremiação, conforme preceitua o art. 15, § 10, da Res.-TSE n° 23.40612014.
    2. Ausência de identificação do doador originário
    O art. 26, § 30, da Res.-TSE n° 23.406/2014 impõe que o doador originário seja identificado nas hipóteses de doações do partido político a seus candidatos, tendo em vista a vedação de recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. Precedente.
    3. Conclusão
    3.1. Desaprovação da prestação de contas do Partido Ecológico Nacional (PEN), atual Patriota (PATRI), relativo às eleições de 2014, em razão de o valor das irregularidades na campanha alcançar o montante de R$ 1.014.307,69, o que representa 66% do total movimentado pelo partido” (pág. 10 do documento eletrônico 22).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator